Tribunal: TJDFT
Processo: 0718804-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0718804-66.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: FABIO GRANIERI DE OLIVEIRA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 23a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de procedimento comum n.o 0713466-11.2024.8.07.0001, determinou o bloqueio de R$ 3.000,00, referente ao descumprimento de medida liminar. Compulsando os autos do processo originário, verifica-se que, por meio da decisão de ID n.o 196132893 - PJe-1, datada de 09/05/2024, um dia após a distribuição do presente recurso, o d. Magistrado a quo acolheu parcialmente o pedido da parte agravante e liberou o valor de R$ 2.000,00, mantendo o montante de R$ 1.000,00 bloqueado, ante o descumprimento liminar por um dia. Dessa forma, manifeste-se a parte agravante sobre a possível perda do objeto do presente recurso, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, voltem-me. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador